Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR INFERIOR AO LIMITE MÁXIMO DE ALÇADA. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “nas demandas em que se postulam pedidos cumulados, o valor da causa deve corresponder à soma das vantagens econômicas pretendidas, devendo ser computado o montante lançado a título de indenização por danos materiais e morais”.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, que o valor da causa, na espécie, é o proveito econômico visado e não o valor do contrato, conforme Enunciado 39.
3. Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, ao contrário do que decidido pelo juízo monocrático, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato.
4. Na espécie, o autor pretende o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral do valor vertido, ou seja, R$ 13.956,00 e indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00, que, somados não superam o limite de quarenta salários-mínimos (R$ 23.956,00).
5. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1366182, 07098333720218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264516, 07047088920198070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Fixa-se, portanto, a competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.
7. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder à citação da parte ré.
8. Destarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno do processo à origem para regular processamento.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.